Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717528-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por Raimundo Deodato da Silva, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar a contratação temporária do impetrante como professor temporário em cumulação com o vínculo efetivo de supervisor do CEF 519 de Samambaia (ID 91277336 dos autos de origem). Em suas razões, o Distrito Federal alega, em síntese, que a liminar foi deferida ao fundamento de que o cargo em confiança é exercido em cargo efetivo e não temporário, sendo que o inciso II do artigo 9o da Lei 4.266/2008 vedaria esse exercício para o temporário, mas não para a cumulação pretendida. Sustenta que a decisão agravada contraria os normativos que regem as contratações temporárias no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, quais sejam Lei Distrital 4.266/2008, Decreto Distrital 31.439/2010, Portaria 72/2021, além do próprio Edital 40/2018. Explica que a mencionada Lei 4.266/2008 veda ao professor temporário a nomeação ou designação, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tendo em vista que tais funções ensejam dedicação exclusiva e integral, o que impede que o trabalhador as exerça com eficiência se, porventura, houver acumulação. Acrescenta que o Edital 40 - SEEDF, de 31 de agosto de 2018, ao dispor sobre as condições para composição do banco de reservas e assinatura de contrato de trabalho, previu como óbice o fato de o candidato ser servidor investido em cargo comissionado, não podendo, agora, alegar o desconhecimento desse requisito. Defende a necessidade de sobrestamento da decisão agravada, porquanto ensejará a contratação temporária cumulada com o cargo em comissão, sem possibilidade de repetição dos valores recebidos sob a alegação de caráter alimentar. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, em que pese o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, tenho que a relevância do fundamento não se evidencia. Compulsando os autos de origem, observa-se da petição inicial que o agravado é Técnico em Gestão Escolar – Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitido em 04/01/2011, sob a matrícula no 2152827, atualmente exercendo o cargo de supervisor no CEF 519 DE SAMAMBAIA/DF (ID 91243261). Com apoio no inciso II do artigo 9o da Lei 4.266/2008[1], entendeu o magistrado a quo que a cumulação seria vedada para o exercício de cargo em comissão vinculado à contratação temporária. Por oportuno, vale conferir a redação do dispositivo legal: Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. (grifo nosso) Como se vê, segundo a interpretação conferida pelo magistrado de origem, o candidato, depois de admitido como professor temporário, não pode ser nomeado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, sob pena de rescisão do contrato. Não se olvida que alguns textos legais exigem maior esforço intelectual, a fim de compreender a ratio legis. Ocorre que, ante a natureza teleológica da interpretação jurídica, a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema de normas. Sendo assim, no âmbito do direito administrativo, os princípios básicos instituídos no artigo 37, caput, da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) devem nortear a atividade do intérprete. Alinhadas essas considerações, constata-se que a interpretação adotada pelo julgador a quo não considerou, dentre outras normas, o princípio da eficiência, senão vejamos. Conforme aduzido pelo agravado em sua petição inicial, a função de supervisor do Centro de Ensino Fundamental de Samambaia exige disponibilidade para o cumprimento do regime de 40h semanais (Lei 4.751/20152, art. 40, inciso V – ID 91243261 – p. 6). De fato, o importante papel do supervisor escolar no processo educativo dispensa maiores considerações, tanto que se trata de cargo em comissão, cujo regime é de dedicação integral e exclusiva. Por sua vez, o Decreto no 37.983/2017, ao regulamentar a contratação temporária de professor substituto, para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, prevê, em seu art. 18, que “a jornada diária de trabalho será de, no máximo, 08 (oito) horas e a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, já incluído o percentual destinado obrigatoriamente às atividades de coordenação pedagógica, nos termos da legislação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal vigente.” Com efeito, ambas as funções (supervisor escolar e professor temporário) ensejam dedicação exclusiva, de sorte que, havendo acumulação desses cargos, a eficiência certamente restará comprometida. Nessa perspectiva, depreende-se que a vedação descrita na Lei 4.266/2008 é ampla, ou seja, não poderá o professor já contratado temporariamente exercer função de confiança, assim como não poderá o servidor efetivo investido em cargo comissionado ser contratado como professor temporário, exceto se pedir exoneração. Veja-se que, nos termos do art. 12, § 2o, do referido decreto regulamentador da contratação temporária, “as condições específicas para a convocação quanto à habilitação e formação para o exercício do magistério serão previstas em Edital próprio e Portaria específica.” Nesse passo, assim previu o Edital no 40, de 31 de agosto de 2018[2]: 5 DAS CONDIÇÕES PARA COMPOR O BANCO DE RESERVA E PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 5.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS 5.1.1 Conhecer e cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado. 5.1.2 Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais. 5.1.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação. 5.1.4 Estar quite com a justiça eleitoral. 5.1.5 Estar quite com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 5.1.6 Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental. 5.1.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura. 5.1.8 Não ser aposentado por invalidez. 5.1.9 Não ter sofrido limitação de atividades. 5.1.10 Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração. 5.1.11 Apresentar certidão de nada consta criminal. (grifo nosso) Ao ID 91243272 dos autos de origem, verifica-se que o agravado acostou e-mail recebido da equipe de contrato temporário solicitando-lhe o envio de documento comprovando a dispensa do cargo em comissão de supervisor ou pronunciamento quanto à desistência da contratação temporária, tendo em vista a impossibilidade de cumulação, tudo nos termos da Lei 4.266/2008. Isso porque, consoante explanado, o ordenamento legal permite a cumulação de dois cargos de professor (efetivo e temporário). O que não se admite é a cumulação de cargo em comissão com a função de professor temporário. Outrossim, a Portaria 72/2021 SEEDF assim estabelece: TÍTULO XII DAS VEDAÇÕES Art. 59 Fica vedado ao professor substituto contratado, nos termos desta Portaria: I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada. (grifo nosso) Sendo assim, procedendo-se à interpretação sistemática das normas que regem a questão, especialmente do edital do certame, que faz lei entre as partes e se encontra pautado em princípios constitucionais, o ato administrativo impugnado não se mostra ilegal. Não bastasse a ausência de prova pré-constituída, o §2o do art. 7o da Lei 12.016/20019 veda a concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Há de se considerar, ainda, que a liminar concedida em primeira instância contraria a Lei 8.437/92, pois, de acordo com o seu artigo 1o, § 3o, não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras providências. [2] http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/09/3_SEEDF_Processo-Seletivo-Simplificado_2018_DODF_N_40-2018.pdf Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora